Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE. VALOR MÍNIMO. SATISFATIVIDADE DO CRÉDITO DOS CREDORES E DA COPROPRIETÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEAÇÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO. MUDANÇA SUBSTANCIAL. ANUÊNCIA.
1. Nos termos do art. 835, XII, Código de Processo Civil (CPC), é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O promitente vendedor deve ser cientificado da alienação judicial, no prazo mínimo de 5 dias de antecedência, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada (art. 889, VII). Deve ser intimado pelo exequente, sob pena de ineficácia da alienação (art. 804, §3o).
3. Na hipótese, o imóvel foi objeto de alienação fiduciária em garantia em que o banco figurou como credor fiduciário. Além disso, a meeira é coproprietária do executado.
4. Há possibilidade de ajuste da hasta pública para que se resguarde, concomitantemente, os interesses dos credores e da coproprietária. A simples existência de ônus ou de copropriedade não inviabiliza a alienação judicial. Houve mudança substancial no valor de avaliação do imóvel mais de um ano e meio após o último leilão.
5. Não é razoável impedir o prosseguimento da execução diante da ausência de outros bens expropriáveis e com a possibilidade de decotar a parcela pertencente a cada um dos credores e coproprietários.
6. Houve anuência por parte do credor fiduciário para realização do leilão judicial.
7. A fixação do percentual mínimo de 75% sobre o valor da segunda avaliação assegura, a um só tempo, a satisfação do crédito do credor fiduciário, a reserva da meação e o saldo devedor em face da agravante.
8. Recurso conhecido e provido.